Tribunal: TJDFT
Processo: 0727377-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA COM 24 ANOS DE IDADE. ESTUDANTE EM CURSO DE GRADUÇÃO SUPERIOR. PORTADORA DE DOENÇA PSIQUIÁTRICA (DEPRESSÃO E ANSIEDADE). QUADRO CLÍNICO INSTÁVEL. EXONERAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É cediço que a maioridade, por si só, não é suficiente para extinguir a prestação alimentícia, uma vez que doutrina e jurisprudência reconhecem que haverá situações que tal obrigação se estenderá temporalmente. E nesse caso, o fundamento para o direito aos alimentos se modifica, passa-se do dever de sustento dos pais em relação aos filhos e decorrente do exercício do poder familiar, para a obrigação fundada na relação de parentesco, consubstanciada no art. 1.696, do Código Civil.
2. Relação de parentesco e alimentos declarados e fixados em ação de investigação de paternidade, quando a alimentada possuía cerca de 15 anos de idade. Atualmente, é aluna em curso de graduação em enfermagem, bolsista, o que lhe assegura desconto na mensalidade. Ademais, é portadora de doença psiquiátrica, o que exige acompanhamento regular por profissional de saúde e uso de medicamento controlado. Diante dessa moldura fática, mantém-se os alimentos fixados em 8% por conto da remuneração do genitor, que correspondem a pouco mais da metade da prestação do curso de formação profissional.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.